Tribunal: TJDFT
Processo: 0733893-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO. MAIORIDADE. INEXIGIBILIDADE. DIVÓRCIO. OBRIGATORIEDADE. EX-CÔNJUGE. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. O artigo 1.708 do Código Civil estipula: “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.”
2. O casamento é ato submetido a registro público, dotado de formalidade e publicidade o que torna despicienda a propositura da ação exoneratória de alimentos para que a desobrigação do dever familiar se dê ipso facto.
3. Havendo prova documental que possibilite a aferição da inexigibilidade do título sem necessidade de dilação probatória, o reconhecimento da extinção do processo é medida que se impõe.
4. Dado que a situação de divórcio não ampara a continuidade da execução de alimentos em desfavor do genitor, deverá a agravada aforar novo pedido de pensão alimentícia em desfavor do seu ex-cônjuge, uma vez que o dever de prestar alimentos previsto no art. 1694 do CC não cessa automaticamente com o divórcio porque fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
5. Impõe-se a extinção da execução ao se verificar, de plano, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Extinguiu-se o cumprimento de sentença. Agravo interno prejudicado.